Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRES IMÓVEIS. GARANTIA DE EMPRÉSTIMO. AGIOTAGEM. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. No caso, constatou-se que houve negócio jurídico simulado, firmado em decorrência de empréstimo ilegal (agiotagem), pois os imóveis foram transfeiros a título de pagamento da quantia que havia sido antes emprestada, mas com juros usurários e em manifesta desproporcionalidade entre o valor mutuado e os ganhos que seriam previstos pelo mutuante a título de juros remuneratórios
2. Assim, foi apontado expressamente o fundamento juridico para se determinar que as partes retornassem ao status quo ante, pois consta do acórdão que, reconhecendo-se a simulação do negócio jurídico, deve ser declarado nulo o Instrumento Particular de Cessão de Direitos sobre os imóveis, uma vez que a simulação alcança todos os atos e negócios jurídicos em decorrência dela firmados.
3. Não constatado o vício de contradição no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os embargos de declaração, no ponto, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. Por outro lado, constatada a ocorrência de erro material, impõe-se a sua correção.
5. Embargos de declaração do autor conhecidos e parcialmente providos, apenas para corrigir erro material, sem efeitos infringentes no julgado.